Tribunal: TJDFT
Processo: 0711094-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSO N.: 0711094-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA AROUCA AGRAVADO(A)(S): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANISTIADOS POLÍTICOS E OUTROS D E C I S Ã O Ante a ausência de pedido fundamentado para atribuição de efeito suspensivo (art. 995, parágrafo único, do CPC), intime-se a parte agravada para responder ao recurso, com fulcro no art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora